Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710594-96.2019.8.07.0001 APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP DESPACHO Corrija-se a autuação quanto ao polo ativo recursal para que constem como apelantes: SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda, Newpred Administradora de Condomínios Ltda – EPP e ASP Assessoria Patrimonial Ltda – ME Intimem-se a Newpred Administradora de Condomínios Ltda – EPP e ASP Assessoria Patrimonial Ltda – ME para regularizarem sua representação processual, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Cumpra-se. Publique-se. Brasília - DF, 18 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora